Tribunal: TJSP
Processo: 2314068-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de ingresso dos agravantes nos autos na qualidade de assistentes simples. Incabível a intervenção de terceiros, na modalidade assistência, em processo de execução. Precedentes do STJ. Ausentes os requisitos do art. 119 do CPC. Terceiros que não possuem interesse jurídico na lide, mas apenas interesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de ingresso dos agravantes nos autos na qualidade de assistentes simples. Incabível a intervenção de terceiros, na modalidade assistência, em processo de execução. Precedentes do STJ. Ausentes os requisitos do art. 119 do CPC. Terceiros que não possuem interesse jurídico na lide, mas apenas interesse econômico (são credores da executada). Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.